Tribunal: TJES
Processo: 5019473-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019473-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX LEITE DOS SANTOS
RECORRIDO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADQUIRIU O VEÍCULO MARCA/MODELO VW VOYAGE CITY 1.6, 2014/2015, PLACA: OVX-0152 JUNTO AO REQUERIDO NO VALOR DE R$32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS). ARGUI TER SIDO SURPREENDIDO, AO FAZER UM SEGURO, COM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE BEM PROVENIENTE DE LEILÃO, O QUE RESULTA EM 75% DE COBERTURA EM CASO DE SINISTRO. NÃO FORA INFORMADO NO MOMENTO DA COMPRA SOBRE A PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, AO AUTOR, O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DEFERIDO O DANO MATERIAL DE R$9.929,75 (NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), VALOR CORRESPONDENTE À 25% DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO (R$39.719,00), E A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A MERA ANOTAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI ORIGINADO DE LEILÃO NÃO TEM O CONDÃO DE FAZER PRESUMIR A DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. O AUTOR NÃO COLACIONOU PROVAS DA REFERIDA DEPRECIAÇÃO, NEM DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER SINISTRO DO BEM, O QUE IMPEDE O DEFERIMENTO DO RESSARCIMENTO MATERIAL. A DEMANDADA NÃO AGIU IMBUÍDA NO PRINCÍPIO DA BOA FÉ DURANTE AS TRATATIVAS E A VENDA DO VEÍCULO AO OMITIR A ORIGEM DO BEM
.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.